Tribunal: TJBA
Processo: 0009578-57.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009578-57.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRIS LEMOS PITON - ME

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. PETIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROTOCOLADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RAZÃO DE PETIÇÃO ANTERIOR INDICANDO SALDO REMANESCENTE. MANIFESTAÇÃO VÁLIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA CERTIDÃO E PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Apelação Cível interposta por IRIS LEMOS PITON, objetivando a anulação da sentença que, posteriormente confirmada em sede de embargos de declaração, indeferiu o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente alegado pela parte exequente, fundamentando-se na premissa de que a fase de cumprimento de sentença se encontraria encerrada, ante o trânsito em julgado de pronunciamento judicial que reconheceu o adimplemento da obrigação. A apelante sustenta que protocolou, antes da certificação do trânsito, petição requerendo o prosseguimento da execução para cobrança de saldo remanescente, sem que houvesse qualquer apreciação quanto ao mérito do requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia gira em torno da petição apresentada pela parte exequente antes do trânsito em julgado e da possibilidade jurídica de prosseguimento da execução em razão de alegado saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A petição da exequente foi tempestivamente apresentada antes da certificação do trânsito em julgado, pleiteando o prosseguimento da execução para a satisfação do crédito remanescente. 4. Tal manifestação, embora não configure recurso, é ato processual compatível com a fase executiva e deve ser necessariamente apreciada antes do encerramento do feito. 5. Jurisprudência dos Tribunais Pátrios corroboram esse entendimento, reconhecendo a necessidade de prosseguimento da execução, mesmo após adjudicação parcial ou levantamento de valores, desde que existente saldo remanescente devidamente apontado pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com análise da existência de saldo remanescente.

Tese de julgamento:
1. É nula a sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença sem apreciação de petição anterior ao trânsito em julgado, que requer o prosseguimento da execução. 2. A petição da parte exequente, ainda que não tenha natureza recursal, deve ser examinada pelo juízo antes da extinção da fase executiva, quando visa à satisfação de saldo remanescente do crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009578-57.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRIS LEMOS PITON - ME e como apelada UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Procurador de Justiça